Tribunal: TJES
Processo: 5005880-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005880-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBEV S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005880-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - ES9995-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

AMBEV S.A.
em face da r. decisão, contida às fls. 03/08 do evento 2878827, integrada pela decisão de fls. 10/15 do evento 2878827, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação anulatória de débito fiscal pelo procedimento comum com pedido de concessão de tutela de urgência
”, deferiu o pedido antecipatório postulado, para determinar que o débito tributário originado pelo auto de infração nº 5.015.123-3, não constitua óbice à emissão ou renovação da certidão de regularidade fiscal e de demais sujeitos passivos vinculados em favor da autora, até ulterior decisão deste Juízo, salvo se por outro motivo existir restrições, desde que fosse cumprida a exigência do artigo 835, § 2º c/c parágrafo único, artigo 848, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de lei, referente ao valor segurado na apólice.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2878813, em síntese, a agravante alega que: I) “
a literalidade dos mencionados dispositivos impõem o acréscimo de 30% tão-somente nos casos em que há a substituição da penhora realizada pelo seguro-garantia/carta-fiança. Tal regramento é ignorado pela decisão agravada, que aplica a exigência dos 30% em todo e qualquer caso de oferecimento de apólice para fins de caucionamento
” (fl. 06); II) “
a própria decisão não dá alternativa senão o seu atendimento, sob pena de não se obter a Certidão de Regularidade em tempo hábil
” (fl. 07); III) “
no momento da sua juntada aos autos, fez-se constar, expressamente, a intenção em recorrer da decisão
” (fl. 07); IV) “
além de a manutenção do acréscimo perpetuar violação à Lei Federal, também incorre em lesão financeira à Agravante, que se viu obrigada a desembolsar uma quantia maior do que a legalmente exigida para que tivesse seu direito e acesso à justiça atendido
” (fl. 08); V) “
a primeira apólice apresentada cobria, com folga, o valor do débito, que atingia a monta de R$ 14.876.958,78 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), em 14/02/22
” (fl. 09).

No evento 2954187, em razão de não haver pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da pretensão recursal, determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, a teor do artigo 1.019 inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, sobrevieram as contrarrazões recursais no evento 3062735, em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

AMBEV S.A.
em face da r. decisão, contida às fls. 03/08 do evento 2878827, integrada pela decisão de fls. 10/15 do evento 2878827, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação anulatória de débito fiscal pelo procedimento comum com pedido de concessão de tutela de urgência
”, deferiu o pedido antecipatório postulado, para determinar que o débito tributário originado pelo auto de infração nº 5.015.123-3, não constitua óbice à emissão ou renovação da certidão de regularidade fiscal e de demais sujeitos passivos vinculados em favor da autora, até ulterior decisão, salvo se por outro motivo existir restrições, desde que fosse cumprida a exigência do artigo 835, § 2º c/c parágrafo único, artigo 848, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de lei, referente ao valor segurado na apólice.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2878813, em síntese, a agravante alega que: I) “
a literalidade dos mencionados dispositivos impõem o acréscimo de 30% tão-somente nos casos em que há a substituição da penhora realizada pelo seguro-garantia/carta-fiança. Tal regramento é ignorado pela decisão agravada, que aplica a exigência dos 30% em todo e qualquer caso de oferecimento de apólice para fins de caucionamento
” (fl. 06); II) “
a própria decisão não dá alternativa senão o seu atendimento, sob pena de não se obter a Certidão de Regularidade em tempo hábil
” (fl. 07); III) “
no momento da sua juntada aos autos, fez-se constar, expressamente, a intenção em recorrer da decisão
” (fl. 07); IV) “
além de a manutenção do acréscimo perpetuar violação à Lei Federal, também incorre em lesão financeira à Agravante, que se viu obrigada a desembolsar uma quantia maior do que a legalmente exigida para que tivesse seu direito e acesso à justiça atendido
” (fl. 08); V) “
a primeira apólice apresentada cobria, com folga, o valor do débito, que atingia a monta de R$ 14.876.958,78 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), em 14/02/22
” (fl. 09).

Consoante se depreende dos autos, a controvérsia trazida ao exame desta instância recursal diz respeito apenas à exigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre valor total do débito questionado na ação anulatória de origem, prevista no artigo 835, §2º e artigo 848, parágrafo único do CPC, quando não se trata de hipótese de substituição de penhora, mas sim de seguro-garantia judicial apresentado desde logo para assegurar eventual execução fiscal, ainda não ajuizada pelo Fisco.

De início, contudo, importa asseverar que o crédito questionado na origem é tributário, já que diz respeito à penalidade pecuniária aplicada por descumprimento da obrigação acessória de “
deixar de registrar na EFD (Escrituração Fiscal Digital), as notas fiscais de entradas relacionadas no Demonstrativo em anexo
”, como se infere do auto de infração nº 5.015.123-3 questionado na origem, sendo que a agravante buscou, liminarmente, apenas que o seguro-garantia apresentado fosse reconhecido como antecipação da garantia judicial e que o débito fiscal objeto da demanda não constituísse óbice à renovação de suas certidões de regularidade fiscal e de demais sujeitos passivos vinculados.

A douta magistrada de origem deferiu o pleito condicionando a obrigatoriedade do seu cumprimento pela Fazenda Pública ao endosso da apólice por parte da agravante para fins de acrescentar ao montante segurado 30% do valor do débito atualizado, nos moldes do artigo 835, § 2º c/c parágrafo único, artigo 848, ambos do Código de Processo Civil.

Postas essas premissas, o artigo 151 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da edição da Súmula nº 112, o entendimento de que “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.

Com efeito,
o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(RESP. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AGRG na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula nº 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.796.295; Proc. 2019/0005020-6; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 28/03/2019; DJE 22/04/2019)

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que
a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro garantia” como forma de garantir a execução,

in
verbis
:

Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia; [...]

Assim, embora o seguro-garantia não seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, é meio idôneo para assegurar eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada pela autoridade fazendária estadual.

Logo, o seguro-garantia é suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado. 1)
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
. 2) Não é possível obstar a utilização do protesto, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva. 3) O julgamento do agravo de instrumento leva à prejudicialidade do agravo interno interposto em face da decisão que deferiu o pleito liminar. 4) Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. EFEITOS APENAS PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro garantia, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro do montante integral do débito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151, do CTN e o teor da Súmula n.º 112, do STJ. 2.
A prestação dessa caução não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, possui efeito de garantia de futura execução fiscal, o que possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a evitar a inclusão do nome da empresa junto ao CADIN
. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000849, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

Ocorre que, o Código de Processo Civil, em seu o artigo 835, § 2º e no parágrafo único, artigo 848 do CPC, é expresso em admitir o seguro-garantia como suficiente para assegurar a quantia perseguida em juízo, em substituição à penhora, somente se o valor garantido não for inferior ao do débito constante da inicial e desde que acrescido de trinta por cento.

Não desconheço a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado
” (STJ; AgInt-REsp 1.760.556; Proc. 2018/0208602-6; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019).

Contudo, se o diploma processual, ao tratar especificamente da hipótese de substituição da penhora na fase de execução, pressupondo um ato anterior de garantia do juízo, somente admite como possível a apresentação de seguro-garantia judicial acaso o valor garantido não seja inferior ao do débito constante da inicial e desde que acrescido de trinta por cento, em meu entendimento, com muito mais razão se faz impor as mesmas exigências legais quando a pretensão é de garantia inicial do juízo a fim de possibilitar, desde logo, a emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa nos autos de ação anulatória de débito fiscal.

Pondero que esta modalidade de salvaguarda foi possibilitada como opção de garantia, no feito executivo, tendo em vista a necessidade de se harmonizar o princípio da menor onerosidade com a efetividade da tutela executiva, sendo que, no caso concreto, a demanda originária cuida de processo de conhecimento ajuizado no interesse exclusivo da parte contra a qual foi lavrado auto de infração, que pretende a desconstituição do débito fiscal, o que também evidencia a aplicabilidade dos requisitos legais do artigo 835, § 2º e do parágrafo único, artigo 848, ambos do CPC na hipótese dos autos.

Aliás, em casos similares ao dos autos, a jurisprudência pátria vem aplicando a exigência de que o seguro-garantia judicial assegure valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, vejamos:

AÇÃO ANULATÓRIA. CAPITAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CPC, ART. 300. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. OFERTA DE GARANTIA FINANCEIRA. CTN, ART. 206. 1. Tutela de urgência. CPC, art. 300. A tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). A regularidade da autuação e o erro do tipo punitivo atribuído à autora são matérias controvertidas que demandam o aperfeiçoamento do contraditório. A própria agravante afirma que a autuação foi mantida pelo fisco após defesa e recurso administrativo, não havendo alegação de violação à ampla defesa ou vícios formais capazes de ensejar a anulação do auto de infração. O cerne da controvérsia (o acerto adotado pela agravante na escrituração e elaboração dos documentos fiscais, bem como posterior creditamento) é questão de mérito, de imprópria análise para o momento processual de cognição sumária típica das tutelas de urgência. 2. Caução antecipada. Nos termos do art. 206 do CTN, a certidão positiva com efeito de negativa é expedida (I) se não vencido o débito, (II) se garantida a execução (podendo a garantia ser antecipada, se não ajuizada a execução, mediante a caução de bens), caso em que a administração pode prosseguir na cobrança; ou (III) se suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, entre elas o depósito integral e em dinheiro do crédito reclamado. A questão é simples: Não há razão para ler o art. 151 em conjunto com o art. 206 do CTN. Se o contribuinte pretende a suspensão da exigibilidade, deve atender aos requisitos do art. 151, de que a certidão será uma decorrência; se pretende tão só a certidão, a solução está no art. 206 e o contribuinte poderá garantir o débito, antecipando a penhora mediante a oferta de bem em caução. 3.
Seguro garantia. O Superior Tribunal de Justiça e este tribunal, pela maioria de suas câmaras, autoriza a garantia antecipada da execução fiscal, suficiente para permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa [suficiente para a quase totalidade das operações da empresa], que pode ser feita mediante apresentação de seguro garantia que compreenda o principal, seus acréscimos e mais 30% com prazo suficiente à duração prevista do processo e liquidável mediante simples ordem do juiz.
No caso, o pedido subsidiário se restringe ao art. 206, mas a agravante, ao invés de já apresentar a garantia financeira, apenas pede autorização para fazê-lo, fazendo menção à oferta de seguro bancário. A parte não precisa de autorização do juízo para apresentar a garantia, sendo certo que autorizar a aplicação do art. 206 neste momento, sem que a garantia tenha sido apresentada, implica em supressão de instância. Observa-se, contudo, que ao contrário do que constou da decisão dos embargos de declaração, a Súmula STJ nº 112 cuida de suspensão da exigibilidade do crédito, hipótese diversa da tratada no pedido subsidiário da agravante, de modo que a apresentação de garantia financeira idônea autoriza a aplicação do art. 206 do CTN. Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido, com observação. (TJSP; AI 2161472-44.2021.8.26.0000; Ac. 14903486; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 09/08/2021; DJESP 13/08/2021; Pág. 3087)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. MATÉRIA CARENTE DE ATIVIDADE PROBATÓRIA. VIABILIDADE DA EMISSÃO DE CERTIDÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1 - A despeito das alegações de irregularidades cometidas pelo ente tributante na confecção dos processos administrativos, carecem as alegações de maiores fundamentações no campo probatório, etapa ainda não superada em primeiro grau. 2 -
Em virtude da preservação da empresa, em que tange ao exercício das suas atividades enquanto discute em juízo o débito tributário, seja material ou formalmente, a jurisprudência fixou como cabível a apresentação do seguro fiança em garantia, com valor 30% (trinta por cento) acima dos débitos apurados.
3 - Certo é o prejuízo do contribuinte que, a despeito da pretensão de discussão do crédito tributário, deve aguardar as ações a serem empreendidas pelo poder público na persecução dos valores. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0015813-02.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 16/03/2020; DJES 28/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
Apólice vigente até 15.04. 2024 e que compreende o valor do débito acrescido de 30% (trinta por cento). Caução que se valida como meio de antecipação ao ato constritivo para os fins da obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa
. Artigo 206 do Código Tributário Nacional. Tema 237 de recursos repetitivos. Art. 848, parágrafo único, do CPC. Faculdade que durará pelo prazo fixado na apólice, ou em eventual instrumento que renove a respectiva vigência. Inexistência de prejuízo ao Fisco. Agravo provido. (TJSP; AI 2012398-47.2020.8.26.0000; Ac. 13362826; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 28/02/2020; DJESP 06/03/2020; Pág. 2387)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – SEGURO-GARANTIA – NECESSIDADE DE QUE GARANTA O VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Se o diploma processual, ao tratar especificamente da hipótese de substituição da penhora na fase de execução, pressupondo um ato anterior de garantia do juízo, somente admite como possível a apresentação de seguro-garantia judicial acaso o valor garantido não seja inferior ao do débito constante da inicial e desde que acrescido de trinta por cento, com muito mais razão se faz impor as mesmas exigências legais quando a pretensão é de garantia inicial do juízo a fim de possibilitar, desde logo, a emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa nos autos de ação anulatória de débito fiscal.

2.
Tal modalidade de salvaguarda foi possibilitada como opção de garantia, no feito executivo, tendo em vista a necessidade de se harmonizar o princípio da menor onerosidade com a efetividade da tutela executiva, sendo que, no caso concreto, a demanda originária cuida de processo de conhecimento ajuizado no interesse exclusivo da parte contra a qual foi lavrado auto de infração, que pretende a desconstituição do débito fiscal, o que também evidencia a aplicabilidade dos requisitos legais do artigo 835, § 2º e do parágrafo único, artigo 848, ambos do CPC na hipótese dos autos.

3
.
Aliás, em casos similares ao dos autos, a jurisprudência pátria vem aplicando a exigência de que o seguro-garantia judicial assegure valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.